Tribunal: TJDFT
Processo: 0009741-36.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. ANGIOPLASTIA. PACIENTE QUE EVOLUIU A ÓBITO. INSUFICIÊNCIA DO TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE CASSADA. ERRO MÉDICO NÃO CARACTERIZADO. RESPONSABILIDADE DAS PESSOAS JURÍDICAS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA, NO PONTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão no acordão embargado, que expressamente afastou a ocorrência de erro médico e, em relação à alegada violação ao dever de informação, consignou que o exame de tal argumento configuraria julgamento extra petita, uma vez que a causa de pedir veiculada na inicial se pautou por suposto erro médico havido no momento da intervenção cirúrgica a que se submeteu o familiar dos autores, e não à eventual irregularidade no termo de consentimento.
2.1. Consignou-se no aresto, ainda, que, mesmo sendo o caso de relação de consumo, não comprovada a negligência, imprudência ou imperícia dos profissionais de saúde, não haveria como se responsabilizar as pessoas jurídicas integrantes do polo passivo pelo desfecho indesejado, não havendo, portanto, qualquer omissão quanto ao tema.
3. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. Embargos de declaração desprovidos.